Tribunal: TJDFT
Processo: 0755385-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERSISTÊNCIA DO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. NATUREZA INIBITÓRIA E AUTÔNOMA DAS MEDIDAS. INDEPENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL. RESTABELECIMENTO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão de Juizado de Violência Doméstica que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, sob o fundamento de absolvição do acusado em ação penal, ainda pendente de julgamento em grau recursal, pleiteando-se o restabelecimento das medidas de afastamento e proteção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição do acusado na ação penal autoriza a revogação automática das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se persiste situação de risco apta a justificar a manutenção das medidas, à luz da Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e autônoma, voltadas à prevenção de novos atos de violência, não dependendo da existência de inquérito policial ou ação penal em curso.
4. A absolvição na esfera penal não implica, por si só, a cessação da situação de risco, nem autoriza a revogação automática das medidas protetivas.
5. A manutenção das medidas condiciona-se à persistência do risco à integridade física e psicológica da vítima, devendo ser aferida a partir do contexto fático e da palavra da ofendida.
6. Os elementos constantes dos autos evidenciam comportamento reiterado de perseguição, ameaças e instabilidade do reclamado, inclusive com indícios de monitoramento da rotina da vítima, gerando temor concreto.
7. O afastamento do agressor pode ter decorrido justamente da eficácia das medidas protetivas anteriormente impostas, o que reforça a necessidade de sua continuidade.
8. A Lei no 11.340/2006 visa coibir e prevenir a violência doméstica, impondo ao Estado o dever de proteção integral à vítima, independentemente da tipificação penal definitiva dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e inibitória, independendo da existência ou do resultado de ação penal. 2. A absolvição do acusado não autoriza, automaticamente, a revogação das medidas protetivas, que devem subsistir enquanto persistir o risco à vítima. 3. A palavra da vítima e o contexto fático são elementos idôneos para demonstrar a necessidade de manutenção das medidas de proteção.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.249; STJ, AgRg no HC no 1.032.920/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, REsp no 2.111.049/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.